Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COVID-19. OMS. DECLARAÇÃO DE ESTADO PANDEMICO ANTES DA COMPRA DAS PASSAGENS DE IDA. RESPONSABILIDADE. FORNECEDOR. EXCLUDENTE. FORÇA MAIOR. LEI 14.034/2020. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÂO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a empresa de transporte aéreo recorrida ao pagamento da importância de R$523,44 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de ressarcimento pelos danos materiais. A magistrada concluiu que restou configurado o caso fortuito e força maior, na remarcação dos voos durante a pandemia, de modo a excluir da responsabilidade da recorrida de indenizar os prejuízos materiais e morais causados aos recorrentes haja vista a empresa ter reacomodado os consumidores em outro voo. Entretanto, determinou a devolução do valor referente a cobrança de taxa para remarcação dos voos cancelados, já que está em desacordo com a Lei 14.034/2020.

3. Alegam como razões de reforma da decisão recorrida que além do dano material demonstrado os recorrentes teriam sofrido grave constrangimento com o descaso ocorrido, já que permaneceram em país estrangeiro por 2 (dois) meses sem qualquer assistência. Defendem que, mesmo durante a pandemia, deveria ser mantida a assistência material aos consumidores no caso de cancelamento de voo, de modo que haveria responsabilidade da recorrida diante dos danos sofridos pelos recorrentes, não havendo excludente por caso fortuito ou força maior.

4. Sustentam que, naquele período, existiriam voos para Brasília e que a recorrida não lhes oferecera porque eles teriam adquirido a passagem por milhas e dinheiro e não somente dinheiro. razão pela qual não teriam aceitado os voos com destino diverso.

5. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento à título de danos morais no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), bem como de danos materiais no valor de R$26.883,24 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Contrarrazões apresentadas ID. 25761007.

6. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020.

7. Da análise cuidadosa dos autos, observo que os recorrentes compraram a passagem de ida para Portugal no dia 16/04/2020, com a data de partida para o dia 29/05/2020, ou seja, estavam a par dos eventuais riscos que poderiam surpreende-los durante a viagem, com fechamento de comércios, aeroportos e fronteiras, pois, como é notório, o mundo já vivia a Pandemia da Covid-19 declarada em 11/03/2020 pelo Organização Mundial da Saúde.

8. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.

9. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”

10. Assim sendo, concluo que o juízo de origem agiu com acerto quando julgou pela excludente da responsabilidade do dever de indenizar pelo fornecedor de serviços, face a ocorrência de força maior, porém determinou a restituição do valor da taxa de remarcação, haja vista a sua cobrança está em desacordo com a lei epigrafada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Precedente desta 1a Turma Recursal: (Acórdão 1315492, 07345583920208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença.

14. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.